Tribunal: TJBA
Processo: 8001342-81.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001342-81.2022.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IREMAR RIBEIRO LIMA Advogado(s): MARCOS VINICIUS MACEDO LANDIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ABALO PSICOLÓGICO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA ORAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Réu Iremar Ribeiro Lima contra Sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA, que o condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, ambos do Código Penal), à pena de 9 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, além de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O crime consistiu na subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo, de motocicleta, aparelho celular e dinheiro pertencentes à vítima, que estava acompanhada de seu neto de 3 anos de idade. 2. A Defesa pugna: (i) pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime; (ii) pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iii) pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão e realização de perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se as consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea é aplicável diante de narrativas contraditórias do réu; e (iii) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do artefato para sua incidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o resultado da conduta delituosa ultrapassa os efeitos inerentes ao tipo penal. No caso, a vítima sofreu abalo psicológico intenso e seu neto, de apenas três anos de idade, presenciou toda a ação delituosa e foi diretamente ameaçado com arma de fogo apontada para ambos, o que evidencia gravidade concreta que transcende a normalidade do roubo. 5. A atenuante da confissão espontânea pressupõe que o Réu admita a autoria do fato delituoso. O Apelante não confessou o cometimento do crime em nenhuma fase processual: na fase policial, alegou ter encontrado a motocicleta abandonada; em juízo, atribuiu o crime a terceiro desconhecido. As versões contraditórias e inverossímeis afastam a aplicação da atenuante, por revelar o propósito de ilidir a responsabilidade penal, e não de colaborar com a elucidação da verdade. 6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando a utilização é comprovada por outros meios de prova. O depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, comprova o uso da arma. Cabe ao réu demonstrar a ausência de potencial lesivo do artefato, ônus do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os abalos psicológicos sofridos pela vítima e seu neto, relatados em juízo, bem como a presença de uma criança no local do roubo, diretamente exposta à ameaça armada e aterrorizada, constitui consequência que ultrapassa a previsibilidade do tipo penal e legitima a valoração negativa dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 2. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o Réu apresenta narrativas contraditórias e não admite, em momento algum, a prática do delito. 3. A majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP) dispensa apreensão e perícia quando comprovada a sua utilização por prova oral firme e coerente; o ônus de demonstrar a ausência de potencial lesivo do artefato é do Réu. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 157, § 2.º, II, e § 2.º-A, I; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 70.303, Rel. Min. Paulo Brossard, Segunda Turma, j. 22.03.1994. STF, RHC n. 116.175, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18.06.2013. STJ, EREsp n. 961.863/RS, Terceira Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, j. 06.04.2011. STJ, AgRg no HC n. 665.770/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021. STJ, AgRg no AREsp n. 2.531.502/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2024. TJPR, APL n. 0000764-90.2022.8.16.0196, 3.ª Câmara Criminal, j. 02.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001342-81.2022.8.05.0208, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA, figurando como Apelante o Réu IREMAR RIBEIRO LIMA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, para manter integralmente a Sentença condenatória proferida em primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora